Tribunal: TJSP
Processo: 2262107-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Ocorrência. Processo em fase de cumprimento de sentença. Cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Processamento do recurso determinado. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.